Tribunal: TCU
Processo: 010.381/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão desta Corte de Contas que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Rita de Cassia Mendes de Souza, ex-integrante do MPDFT, em face do Acórdão 11540/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, a fim de tornar sem efeito a segunda parte do subitem 9.3.1, bem como o subitem 9.3.4, ambos do Acórdão 11540/2020-TCU-Primeira Câmara , exclusivamente em relação à recorrente; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios à recorrente.